Tribunal: TJMT
Processo: 1009183-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009183-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERE PEREIRA BARRETO - CPF: 015.572.282-48 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), LUZIANO GARCIA DA CUNHA - CPF: 900.239.511-68 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA - LESÃO CORPORAL, DANO E INJÚRIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR –
1)
NEGATIVA DE AUTORIA
- VIA IMPRÓPRIA
– NÃO CONHECIMENTO –
2)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DELA
DIVERSAS
(ART.319, CPP) – IMPERTINÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA A MESMA VÍTIMA - MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
3)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
- IMPERTINÊNCIA
– RESPALDO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
, E NA EXTENSÃO
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 – É inviável debater a negativa de autoria, na via estreita de
Habeas Corpus
, o qual não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção, à mingua de fase processual destinada a tanto.

2 –A manifesta
reiteração delitiva do paciente em crimes da mesma natureza, denotada por registros criminais anteriores, é elemento apto a ensejar a prisão preventiva
como meio de fazer cessar, contra a vítima, a violência doméstica supostamente perpetrada, resguardando-se, assim, a garantia da ordem pública e excluindo-se, pela total insuficiência,
in casu
, a possibilidade de aplicação das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3 – Não se confunde a prisão preventiva com a prisão decorrente de pena imposta em sentença. Enquanto na primeira o objetivo é a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, mediante decreto escrito expedido por autoridade judicial, na segunda pretende-se com seu decreto prevenir, reprimir o crime e ressocializar o condenado. A primeira tem natureza cautelar e nela não se debate culpa, mas tão somente a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, e a necessidade da custódia processual, ao passo que a segunda decorre de apuração de culpa e imposição de reprimenda mediante a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tanto uma como outra tem embasamento legal e constitucional, porém, objetivos diferentes e assim sendo revela-se impertinente a alegação de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corp
us impetrado em favor de
LUZIANO GARCIA DA CUNHA
, em que pugna a
revogação
da prisão
preventiva
a que está submetido desde
12.5.2022
, pela prática, em tese, dos delitos de
injúria
,
ameaça
e
dano e lesões corporais,
contra companheira
Rosimere Pereira Barreto
(arts. 140, 147, 163, 129, §9o, CP, com implicações da Lei n. 11.340/06).

Em suma, o Impetrante alega que o paciente é
inocente
e que a
vítima
, além de faltar com a verdade,
é a
verdadeira
agressora
nestes autos.

Invoca os
bons predicados
pessoais de
Luziano Cunha
(primário, trabalhador e com residência fixa), diz que
não existe razão concreta para a prisão
preventiva (não podendo ser decretada e nem mantida com base na suposta “gravidade do delito”), e que
outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão
poderiam ser
fixadas
(art. 319, CPP).

Por fim, registra que as
Medidas Protetivas
recentemente impostas em desfavor do paciente já
garantem a integridade física da vítima
, e afirma que a decisão
fere o princípio da presunção de inocência
.

Pede
, pois, a
revogação
da preventiva
com ou sem
a aplicação de Medidas Cautelares diversas da prisão.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 128585673).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 128985188).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição
(Id
. 129225680)
:

“Sumário: Habeas Corpus – Violência Doméstica – Lesão corporal ameaça, dano e injúria – Prisão preventiva – Irresignação defensiva: Negativa de autoria e ausência dos requisitos para constrição cautelar – Descabimento – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus – Manutenção da prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa –. Ademais a periculosidade do paciente, evidenciada por seu comportamento agressivo, revela ser imprescindível o resguardo da integridade física e psicológica da vítima – Fundamentação idônea – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não configurado. Pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1 -
De início, como já registrado em sede de liminar, as alegações referentes a eventual inocência do paciente demandam profunda análise de provas e, por isso,
não podem ser analisadas neste rito sumário do
Habeas Corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

As agressões supostamente cometidas pela vítima e as fotografias anexadas aos autos são questões, por óbvio, que devem ser discutidas durante sob o crivo do contraditório quando, então,
Luziano
poderá fazer provas de tudo o que alega, arrolando testemunhas, contraditando as palavras da vítima e sendo ouvido pessoalmente pelo Juízo
a quo
.

2 -
E sobre a
prisão preventiva
, concluo que a Autoridade aqui apontada como coatora decidiu motivadamente sobre sua urgência, destacando o risco que, em liberdade, o paciente oferece à ordem pública, especialmente à vida e integridade física e psíquica da vítima, bem como a necessidade de se evitar que solto, continue a reiterar em atos criminosos.

De fato, pelo que noto e também conforme os informes judiciais, este não é um caso isolado na vida de
Luziano Cunha
já que
possui registros anteriores
pela prática de outros crimes no âmbito doméstico e familiar
contra a mesma vítima
(vide: Ações Penais de N.U 1001234-47.2021.8.11.0045 e N.U 1004714-33.2021.8.11.0045 ) de forma que, ao meu ver, a custódia cautelar se apresenta devidamente fundamentada na necessidade de se garantir da ordem pública, caracterizada pelo risco real de reiteração criminosa.

No mais, também destaco que este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Este é o mesmo entendimento do STJ:

“(...). No caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 5. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. (...). (STJ - AgRg no RHC 139.040/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

De outra banda apesar de, recentemente, terem sido fixadas medidas protetivas em favor da vítima, creio que a substituição da prisão por quaisquer medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), não seria capaz de
garantir a ordem pública
, principalmente diante do fato de o paciente reiterar no cometimento de crimes da mesma natureza o que, ao meu ver, demonstra a indispensabilidade da custódia nos moldes do disposto no §6o do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher,
caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ”
(STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

E do STJ:

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da contumácia delitiva do paciente, circunstância que, em tese, revela que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...). (N.U 1006421- 40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

3 -
Lado outro, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Com essas considerações, em
consonância
com o
parecer
ministerial,
conheço em parte
a ordem impetrada

e, nessa extensão,
denego-a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022